Tribunal: TJDFT
Processo: 0753151-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753151-28.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0723002-56.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: SIMONE SIMONI HOMEM DE CARVALHO DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual violação ao princípio da unirrecorribilidade, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o presente recurso foi interposto contra a mesma decisão impugnada no agravo de instrumento no. 0700106-41.2025.8.07.9000. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora